Tribunal: TJPA
Processo: 0007705-75.2016.8.14.0017
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 5946 - ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Data de julgamento: 2025-03-31

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0007705-75.2016.8.14.0017

JUÍZO SENTENCIANTE: BMC HYUNDAI S.A.

APELADO: CHEFE DA CIRCUNSCRICAO FISCAL UECMT ARAGUAIA, COORDENADOR DA CECOMT ARAGUAIA, INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO PARÁ - IASEP, ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

Embargos De Declaração Em Apelação Cível.
Mandado Se Segurança.

Necessidade De Manifestação Sobre A Existência De Arrendamento Mercantil
. Omissão Sanada. Prequestionamento automático. Sentença Mantida. Embargos Parcialmente Acolhidos.

I-Caso em exame

1-Embargos de Declaração o
postos sob alegação de

omissão no Acórdão impugnado q
ue negou provimento à apelação do Embargante, mantendo a sentença que concedeu em parte a segurança para determinar a liberação de mercadorias apreendidas relativas ao termo de apreensão e depósito nº 812016390001216.

II-Questão em discussão

2- A questão reside em verificar se houve omissão no Acórdão impugnado
quanto à omissão em relação comprovação do arrendamento mercantil no Acórdão Embargado, defendendo que o julgamento se alicerçou em premissa equivocada.

III-Razões de decidir

3-Verificando o Acórdão impugnado, observa-se que, de fato não houve expressa manifestação
quanto
à prova constituída de arrendamento mercantil no Acórdão Embargado
,
pelo que passa à análise da alegação.

4-Dos autos, observa-se que apesar das alegações da Embargante no sentido de não haver a incidência de ICMS em razão da ocorrência de arrendamento mercantil, observa-se que resta claro que referido arrendamento constitui uma relação entre terceiros, qual seja o adquirente da máquina e o arrendatário, de forma que a relação tributada refere-se à venda da máquina ao seu adquirente.

5-Desta forma, apesar da alegação do Embargante, não há direito líquido e certo a ser reconhecido.

Dispositivo

6-
Embargos conhecido parcialmente acolhidos
.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, CONHECER E ACOLHER EM PARTE OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 9ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 31 de março a 07 de abril de 2025.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração
em Agravo Interno em Apelação Cível (processo nº
0007705-75.2016.8.14.0017
– PJE
)
opostos por BMC HYUNDAI S.A.
contra o
ESTADO DO PARÁ
,
para suprir alegada omissão no Acórdão de Id 19691575
proferido pela 1ª Turma de Direito Público, sob minha relatoria, que conheceu e negou provimento ao recurso de apelação interposto pelo ora Embargante.

O Acórdão embargado teve a seguinte ementa:

“APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. ALEGAÇÃO DE SENTENÇA CITRA PETITA AFASTADA. ENFRENTAMENTO DE TODAS AS QUESTÕES AINDA QUE DE FORMA CONCISA. MANUTENÇÃO DO JULGADO. À UNANIMIDADE.

1- Se o juízo a quo apreciou de forma sucinta a tese apresentada pelo autor, a sentença não é citra petita.

2-Da simples leitura do julgado, mostra-se de forma clara que o julgador apreciou todos os pedidos contidos na inicial.

3-No mérito, verifica-se que o recorrente não conseguiu convencer que a sentença merece reparos, pois o julgador observou que não cabe o pedido de anulação, pois se trata de contrato de compra e venda entre a Apelante e a empresa OMNI S. A., bem como, a entrega do bem se deu neste Estado da Federação.

4-Recurso conhecido, mas improvido, à unanimidade.”

Em razões recursais,
o Embargante alega, em síntese, omissão em relação à prova constituída de arrendamento mercantil no Acórdão Embargado, defendendo que o julgamento se alicerçou em premissa equivocada.

Por fim, requer o conhecimento e acolhimento dos aclaratórios, para apreciar a questão trazida, para prover o recurso de apelação com a consequente concessão da segurança.

Foram apresentadas contrarrazões, pugnando pela rejeição dos embargos de declaração.

É o relato do essencial.

VOTO

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço dos Embargos de Declaração e passo a apreciá-lo.

Os embargos declaratórios constituem recurso oposto perante o próprio Juízo que proferiu decisão, com objetivo de afastar obscuridade, suprir omissão, eliminar contradição ou corrigir erro material porventura existente, contra qualquer decisão definitiva ou interlocutória, conforme disposto no art.1.022 do CPC/2015.

A doutrina corrobora a orientação:

“Se o embargante somente pode alegar omissão, obscuridade e contradição, o juízo que apreciar os embargos não deve desbordar de tais limites, restringindo-se a suprir uma omissão, eliminar uma contradição ou esclarecer uma obscuridade
. Ultrapassados tais limites, haverá ofensa ao disposto no art. 535 do CPC, a caracterizar um error in procedendo

que deve provocar a anulação da decisão, mediante interposição de apelação ou, se se tratar de acórdão, de recurso especial.” (DIDIER Jr, Fred. Curso de Direito Processual Civil, Volume 3. 8ª edição. Editora Juspodivm. Salvador, 2010. p.187). (grifei).

(...)
Os embargos de declaração são cabíveis quando se afirmar que há, na decisão, obscuridade, contradição ou omissão ou erro material
. (...) Cabe ao embargante, nas suas razões, alegar a existência de omissão, obscuridade, contradição ou erro material.
A simples alegação já é suficiente para que os embargos sejam conhecidos. Se efetivamente houve ou não omissão, a obscuridade, a contradição ou o erro material, aí a questão passa a ser mérito recursal, sendo hipótese de acolhimento ou de rejeição
. Se, entretanto, a parte não alega sequer uma omissão, uma obscuridade, nem uma contradição ou um erro material, o caso é de não conhecimento dos embargos. Nesse sentido, entende o Superior Tribunal de Justiça que não cabem embargos de declaração quando a parte se limita a postular a reconsideração da decisão, ajuizando, na verdade, um pedido de reconsideração, sob o rótulo ou com o nome de embargos de declaração. (...) (Curso de Direito Processual Civil, Editora JusPodivm, 15ª edição, 2018, pág. 295). (grifei).

Portanto, em regra, é vedada a utilização dos embargos declaratórios como forma de insurgência contra o mérito de decisão, sob pena de ser suprimida a aplicação dos recursos cabíveis às instâncias superiores.

A questão reside em verificar se houve omissão no Acórdão impugnado
quanto à omissão em relação comprovação do arrendamento mercantil no Acórdão Embargado, defendendo que o julgamento se alicerçou em premissa equivocada.

Verificando o Acórdão impugnado, observa-se que, de fato não houve expressa manifestação
quanto
à prova constituída de arrendamento mercantil no Acórdão Embargado
,
pelo que passa à análise da alegação.

Dos autos, observa-se que, apesar das alegações da Embargante no sentido de não haver a incidência de ICMS em razão da ocorrência de arrendamento mercantil, observa-se que resta claro que referido arrendamento constitui uma relação entre terceiros, qual seja o adquirente da máquina e o arrendatário, de forma que a relação tributada refere-se à venda da máquina ao seu adquirente.

Desta forma, apesar da alegação do Embargante, não há direito líquido e certo a ser reconhecido.

Registra-se, por fim, que a simples interposição dos embargos de declaração é suficiente para prequestionar a matéria anteriormente arguida em sede recursal, consolidando a tese do Supremo Tribunal Federal sobre o prequestionamento ficto, independentemente do êxito dos embargos, nos termos do art. 1.025 do CPC/2015:

Art. 1.025. Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.

Ante o exposto, nos termos da fundamentação,
CONHEÇO e ACOLHER EM PARTE os Embargos de Declaração,
para manifestar-se expressamente sobre o arrendamento mercantil, contudo, mantendo na integra o Acórdão recorrido
, da
ndo por prequestionada a matéria suscitada em sede recursal (art. 1.025 do CPC/2015).

É o voto.

P.R.I.C.

Belém-PA.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 13/04/2025